Tribunal: STF
Processo: Rcl 68492
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     Trata-se de Agravo Interno interposto por Nadja Ferreira da Silva contra decisão que julgou procedente a Reclamação para cassar a decisão reclamada por ofensa à ADPF 324 e ao Tema 725 da Repercussão Geral, RE 958.252.



    Neste recurso de agravo, a parte agravante sustenta, em síntese, que (eDoc. 77):



    “32. Verifica-se que a autoridade reclamada não ignorou a existência do contrato entre pessoas jurídicas. Ao contrário, a decisão partiu de detalhada análise de provas documentais e testemunhais, para concluir que a ‘pejotização’ não foi uma estratégia legítima de negócio, mas tão-somente uma fraude ocorrida no curso do vínculo empregatício com o intuito de pagar “salários por fora”.



    33. A peculiaridade mais gritante do caso concreto, a exigir o ‘distinguishing’ no exame da reclamação, é que a ‘pejotização’ aconteceu de maneira concomitante com um vínculo empregatício registrado em CTPS! Ou seja, a reclamante foi contratada em 2013 e, no curso do contrato de trabalho, como forma tão-somente de burlar a legislação trabalhista, a agravada celebrou contratos de prestação de serviços – em 2014 e em 2016.



    34. Outro dos contratos de ‘pejotização’, aliás, foi firmado em 2011, antes mesmo da contratação via CTPS, o que reforça a conclusão da autoridade reclamada pela fraude na relação de emprego. Não por outra razão, a decisão do juízo trabalhista afirmou que, ‘do contexto probatório, extrai-se que, apesar de a reclamante prestar serviços ao réu também mediante empresa constituída, o fato é que, em suma, ela desempenhava as mesmas atribuições exercidas no contrato de trabalho regularmente formalizado com o hospital’.



    […]



    38. Considerando o confronto entre a decisão da autoridade reclamada e os paradigmas invocados pelo Relator, verifica-se que não há aderência estrita entre o caso de origem e os paradigmas formados na ADPF 324 e no Tema 725 da Repercussão Geral. Tais precedentes não implicam qualquer autorização para burla ou fraude à legislação, e, no caso concreto, a autoridade reclamada analisou provas documentais e testemunhais, para concluir que a ‘pejotização’ tinha o único intuito de permitir o pagamento de ‘salários por fora’ durante vínculo empregatício registrado em CTPS.



    39. Em suma, a decisão da autoridade reclamada não reconheceu vínculo empregatício em hipótese de ‘pejotização’, mas tão somente reconheceu que os valores pagos à PJ, no curso de vínculo empregatício existente e incontroverso, eram salários mascarados. Não há, portanto, aderência estrita entre o caso concreto e os paradigmas invocados na decisão agravada.



    40. Dessa forma, deve ser reconsiderada ou reformada a decisão monocrática, a fim de se negar seguimento à reclamação.”



    Ao final, requer “seja reconsiderada ou reformada a decisão monocrática do relator, a fim de negar seguimento à reclamação ou julgar improcedente a ação”.



    Em contrarrazões, a agravada alega o seguinte (eDoc. 81):



    “14. Como consignado na r. decisão agravada, esta Suprema Corte Federal, nos casos já citados, não apenas pelo reconhecimento da licitude da terceirização própria, como também da parceria, da chamada ‘pejotização’ e de qualquer outra forma de organização do trabalho, pois a Constituição Federal, orientada pelo princípio da livre iniciativa, não privilegia forma determinada de divisão de trabalho, assim como ‘não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias de produção flexíveis, tampouco veda a terceirização’. Portanto, tendo o v. acórdão aqui questionado concluído que teria havido entre as partes a prática de ‘pejotização’, não poderia condenar a fundação aqui reclamante a qualquer pagamento em favor da aqui agravante decorrente dos serviços prestados por meio de empresas, sob pena, como ocorreu, de afronta aos precedentes desta Corte Suprema.



    15. Assim, de acordo com a tese fixada por esta Corte no julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252, a essencialidade da atividade prestada em favor da empresa não tem o condão de descaracterizar a natureza da relação jurídica que foi estabelecida, fruto de livre manifestação de vontade das partes, especialmente dotadas de inegável HIPERSSUFICIÊNCIA, como no caso da Reclamação Trabalhista cuja decisão prolatada pelo E. Tribunal Regional da 13ª Região, que manteve o reconhecimento do vínculo de emprego pretendido, seja cassada por esta Suprema Corte.



    [...]



    16. Inclusive, excelência, analisando o próprio recurso em questão, verifica-se que a própria agravante reconhece que HAVIA DOIS CONTRATOS firmados entre a entidade aqui agravada e a agravante, sendo um de natureza trabalhista e outro cível.



    [...]



    17. O fato de haver dois contratos concomitantes (um de natureza trabalhista e outro cível) não afeta, por si só, a legalidade do contrato civil formalizado. Principalmente quando, como já dito, a decisão reclamada não apontou, em nenhum momento de sua fundamentação, a presença dos elementos da relação de emprego no caso.



    [...]



    23. Por fim, não deve ser indeferido, também, o pedido de justiça gratuita formulado pela autora, visto que ela não apresentou nenhuma prova de sua suposta incapacidade financeira.



    [...]



    24. Portanto, não há que se falar em ocorrência de quaisquer das violações apontadas pelo agravante em sua petição recursal, razão pela qual, somados aos argumentos aqui reiterados, acertada se mostra a r. decisão agravada, devendo ser mantida na parte que negou seguimento ao Recurso de Revista da reclamada.”



    É o relatório. Decido.



    Tratando-se de Agravo Interno, admissível a reconsideração pelo Juízo monocrático, nos termos do art. 1.021, § 2º, do CPC e do art. 317, § 2º, do RISTF.



    De fato, baseou-se a decisão monocrática agravada no fundamento único de que o acórdão reclamado, ao reconhecer o vínculo empregatício, em que pese a forma de contratação previamente estabelecida entre a parte Reclamante e a ora beneficiária – especialmente no que concerne aos serviços prestados por meio de pessoa jurídica que tinham por objeto específico a realização de procedimentos de radioterapia –, acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252, Tema 725-RG, Rel. Min. LUIZ FUX e na ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO.



    Entretanto, a partir das razões deduzidas no agravo interno, é a hipótese de reconsideração da decisão agravada.



    No acórdão reclamado, foi consignado que a Fundação, ora agravada, sustentou sua defesa na apresentação de contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes. Examinado o conjunto probatório, concluiu-se, entretanto, que, “apesar de a reclamante [ora agravante] prestar serviços ao réu também mediante empresa constituída, o fato é que, em suma, ela desempenhava as mesmas atribuições exercidas no contrato de trabalho regularmente formalizado com o hospital”. 



    Destaca-se no voto condutor do acórdão:



    “A própria testemunha apresentada pela fundação confirmou tal fato: ‘sabe que a reclamante recebia uma parte de seu salário em carteira e uma outra por meio de uma empresa, mas também sabe que o trabalho exercido pela reclamante era uma coisa só’ (fls. 623).”



     No acórdão reclamado, as razões de decidir não estão, portanto, na ilegalidade de contrato de prestação de serviços, por sua natureza, frente à legislação trabalhista, mas, sim, no reconhecimento, conforme o conjunto probatório, de que as atribuições objeto da reclamatória trabalhista eram próprias ao contrato laboral celebrado.



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com os precedentes vinculantes invocados.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; (RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, RECONSIDERO a decisão agravada e, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO, restabelecendo a eficácia da decisão reclamada.



    Comunique-se, com urgência, o juízo reclamado.



    Publique-se.



    Brasília, 01 de julho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente